Tribunal: TJDFT
Processo: 0713454-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713454-36.2020.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDOS: JOSÉ LUIZ QUIRINO DA COSTA e LEDA MARIA RODRIGUES DA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO NÃO AUTOMÁTICA. INADIMPLÊNCIA. CANCELAMENTO. PRÉVIA COMUNICAÇÃO. OCORRÊNCIA. PENDÊNCIA ADIMPLIDA. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. DANOS MATERIAIS. PARCIAL COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é automática, sendo imprescindível a demonstração do atendimento aos requisitos necessários da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência. De acordo com a norma inscrita no artigo 13, inciso II, da Lei no 9.656/98, é possível o cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo por adesão, em razão de inadimplência, desde que haja a prévia e efetiva notificação do beneficiário. Havendo o recebimento das mensalidades posteriores à inadimplida, e a aceitação do pagamento da parcela em atraso pela operadora, deve ser considerado hígido o contrato e restabelecida a prestação de serviços de assistência à saúde. É descabida a isenção do pagamento de mensalidade do plano de saúde durante o período em que houve o desligamento dos beneficiários, em razão de inadimplência, quando a pretensão dos autores é dirigida ao restabelecimento dos serviços de assistência à saúde, sob pena de comprometer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Não comprovado o pagamento em duplicidade da mensalidade que resultou no cancelamento do contrato, é indevida a pretensão de devolução da suposta parcela paga a mais. O mero desligamento dos beneficiários de plano de saúde coletivo, em regra, não é suficiente para configurar violação a atributos da personalidade, mormente quando não comprovado o pagamento da mensalidade no prazo. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/1998, ao argumento de que poderia promover o cancelamento do contrato, tendo em vista que os recorridos se encontram em débito com as prestações do plano de saúde. Afirma que teria enviado notificação aos recorridos sobre o inadimplemento da obrigação por período superior a 60 (sessenta) dias. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 28326587). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1825669/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 26/8/2021. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/1998, uma vez que restou assentado no acórdão hostilizado que “De todo o exposto, considerando-se que não houve efetiva comprovação do pagamento da mensalidade 08/2019 até o seu vencimento, em 29/08/2019 (ID 19458143), e que os autores promoveram a sua quitação apenas em 31/01/2020, por meio de novo boleto emitido pela operadora (IDs 19458147 e 19458138), bem como que continuaram a pagar as mensalidades posteriores, com vencimento em 27/02/2020 e 27/03/2020, ainda que com atraso (IDs 19458140 e 19458141), constata-se que a ré AMIL aceitou restabelecer o contrato firmado entre as partes, vindo a cancelá-lo, novamente, em decorrência da falta de pagamento da mensalidade 12/2019. Importante destacar que não há, nos autos, notícia de inadimplemento quanto a outras mensalidades. Não se pode desconsiderar, também, o fato de que os autores são pessoas idosas, contando com 74 e 68 anos de idade (IDs 19458150 e 19458153), além de serem beneficiários do plano de saúde desde 14/11/2008 (ID 19458153). Dessa forma, não obstante a confusão inicial gerada em decorrência da falta de comprovação do pagamento da mensalidade 08/2019, posteriormente adimplida, o cancelamento do contrato em análise, firmado desde 2008, mostra-se abusivo e contrário à função social dos planos de assistência à saúde, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva, sobretudo ao se considerar que não há notícia de inadimplemento contumaz e prejudicial à ré, de modo a causar prejuízo ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato e vulnerar a saúde financeira do plano (...). Assim, apesar das prévias notificações enviadas aos autores para regularização das pendências de pagamento, abusiva se mostra a rescisão unilateral do plano de assistência à saúde em decorrência do inadimplemento atual de uma única mensalidade (12/2019), sobre a qual há, inclusive, notícia de compensação de crédito para a redução do seu valor (ID 20717823), considerando-se as peculiaridades do caso concreto, em que houve o restabelecimento do contrato após o pagamento da mensalidade 08/2019” (ID21043966). Assim, rever tais conclusões demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior que, em caso análogo, decidiu: “Nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998 é possível a suspensão ou resolução do contrato de plano de saúde em virtude de inadimplemento superior a sessenta dias, desde que notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência. Particularidades do caso que denotam a abusividade da resolução contratual operada pelo plano de saúde dada a conduta contrária aos preceitos orientadores da boa-fé objetiva, em especial, do dever de cooperação entre as partes, o qual tem grande relevância na execução de contratos cativos, como o presente. Ressoa contrário à boa-fé o comportamento contraditório da operadora do plano que aceita, sem objeção, o pagamento de faturas posteriores, porém rescinde o contrato com amparo em mora de parcela longuínqua (...). Desse modo, o plano de saúde atuou com a finalidade de inviabilizar a continuidade do contrato, e não de envidar esforços para a manutenção da relação, como impunha a boa-fé, notadamente diante da inegável hipossuficiência da parte autora, inclusive amparada pelo regramento protetivo do estatuto do idoso” (AgInt nos EDcl no REsp 1647745/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 09/10/2020). No mesmo sentido, confira-se o AGR no REsp 1795985/MA, Ministro MARCO BUZZI, DJe 20/5/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 1801111/AM, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/8/2021). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027